Tribunal: TJSP
Processo: 1106536-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Embargos à execução. Pedido de justiça gratuita formulado no apelo. Concessão de prazo para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, ou recolhimento do preparo. Transcurso do prazo "in albis". Recurso julgado deserto.